Tribunal: STF
Processo: RHC 62121
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
'HABEAS CORPUS'. CRIME DE IMPRENSA. LEGITIMAÇÃO ATIVA
'AD CAUSAM'.
POSSIVEL MA CAPITULAÇÃO PENAL DO ILICITO.
REFERINDO-SE EDITORIAL PUBLICADO EM ÓRGÃO DA IMPRENSA DE MODO
INDUVIDOSO A DIRETOR DE UMA EMPRESA, EMBORA SEM LHE DECLINAR O NOME,
ATINGINDO-LHE A HONRA, TEM AQUELE LEGITIMAÇÃO ATIVA 'AD CAUSAM'
PARA OFERECER QUEIXA-CRIME CONTRA O RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO
OFENSIVA.
A POSSIBILIDADE DE TER HAVIDO, NA DENUNCIA, ERRONEA CAPITULAÇÃO
PENAL DO DELITO ATRIBUIDO AO QUERELADO NÃO IMPORTA EM ANULAÇÃO DA
AÇÃO PENAL, AINDA QUE TAL ERRO POSSA HAVER, POIS SUA CORREÇÃO
PODERA FAZER-SE A QUALQUER TEMPO, ANTES DE SER PROLATADA A
SENTENÇA. O QUE SE TORNA NECESSARIO E QUE OS FATOS DE ENCONTREM
DEVIDAMENTE DESCRITOS NA DENUNCIA.